Tribunal: TJES
Processo: 0003863-87.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003863-87.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATHEUS LE TRANCOSO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO
. RECURSO MINISTERIAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA
DO TRÁFICO DE DROGAS
. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
Materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas comprovadas pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório, boletim unificado, laudo químico definitivo, e prova oral produzida, confirmando que o acusado foi flagrado em atitude indicativa da mercancia.

2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação da condenação, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STJ.

3.
Sentença reformada para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

4.

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003863-87.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MATHEUS LE TRANCOSO - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (fls. 343/346), que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu MATHEUS LE TRANCOSO, da imputação de cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).

O Órgão Ministerial sustenta, em suas razões, que há provas suficientes da autoria e materialidade, e requer a
condenação
do réu, nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06 (fls. 353/358).

Acerca dos fatos, colhe-se que, em 15/8/2018, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo motorizado e, ao passar pela rua Nicanor Alves dos Santos, bairro Alagoano, Vitória/ES, local conhecido como ponto de comércio de drogas, avistaram 02 (dois) indivíduos, que empreenderam fuga, ao perceber a presença da guarnição.

Consta que, em revista pessoal, os policiais apreenderam 37 (trinta e sete) pinos de cocaína, e R$ 602 (seiscentos e dois reais), na posse de MATHEUS LE TRANCOSO, e 20 (vinte) pinos de cocaína, com Hugo Meireles dos Santos.

Finda a instrução processual, a Juíza de Direito absolveu MATHEUS LE TRANCOSO, por entender insuficientes as provas produzidas.

Contudo, tenho que o pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público, deve prosperar.

Isso porque, diferentemente do que consta na sentença, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou estampada no auto de apreensão (fl. 17), auto de constatação provisório (fl. 18), boletim unificado nº 36965708 (fls. 20/22),e laudo químico (fl. 123), que atestou o recolhimento total de 57 pinos de
c
ocaína
, totalizando 44 gramas de entorpecente.

Já a
autoria
, está fartamente comprovada pelos relatos dos policiais militares, Romério Meroto Chagas, e Rayat Meireles dos Santos, responsáveis pelo flagrante, que, à época dos fatos, demonstraram toda a dinâmica da apreensão, apontando que o réu foi apreendido na posse de drogas e dinheiro, em contexto indicativo da mercancia (fls. 06/07 e 194/195).

Destacam-se as declarações do policial militar Rayat Meireles dos Santos, que, ouvido em Juízo, confirmou se recordar dos fatos, esclarecendo que o réu empreendeu fuga ao perceber a aproximação policial, sendo alcançado e surpreendido na posse de cocaína e de
“pouco mais de seiscentos reais”
, em local conhecido como ponto de venda de drogas (fl. 194).

Tais declarações, somadas aos demais elementos de prova, induzem à certeza de que o réu estava, à época, praticando a mercancia de drogas, em especial, ante a orientação jurisprudencial, firmada no âmbito do STJ, de que,
o depoimento do policial que realizou o flagrante, é suficiente para motivar a condenação, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese
1
.

Nessa medida, não há que se falar em absolvição, como procedeu a Magistrada,
impondo-se a reforma da sentença, e condenação do réu, nas penas do art. 33 da Lei 11.343.

Passo, então, à dosimetria da pena.

- 1ª fase:
Não é possível negativar quaisquer das balizas descritas no art. 59, do CP, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

- 2ª fase:
Inexistem agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa.
C
onsiderando a vedação, imposta pela
Súmula 231
do
STJ
,
de redução da
pena
para
patamar
aquém do mínimo legal,
fica mantida a pena-base.

- 3ª fase:
À míngua de elementos que indiquem a dedicação do acusado à atividade criminosa, e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
2
, na fração de 2/3 (dois) terços e, a
usente causa de aumento, estabeleço a sanção definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima.

Em vista da pena fixada, e tratando-se de réu tecnicamente primário, estabeleço o regime aberto para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP), substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8187522),
DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para reformar a sentença, e condenar MATHEUS LE TRANCOSO, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

É o voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

2

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada
a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.